Tribunal: TJDFT
Processo: 0730789-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM IMÓVEL. SISTEMA SITAF. EFETIVA COMPROVAÇÃO DA POSSE E VÍNCULO FISCAL. POSSIBILIDADE DA PENHORA. PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 835, XIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A penhora é instituto do Direito Processual Civil por meio da qual é garantida a satisfação do crédito pela execução do patrimônio do devedor.
2. O art. 835 do Código de Processo Civil menciona a possibilidade de penhorar direitos do devedor, cuja expressão econômica possa contribuir para a tutela satisfativa da Execução.
3. As telas do sistema SITAF comprovam posse e vínculo fiscal suficientes para realização da penhora, porquanto possuem presunção de legitimidade e veracidade.
4. Recurso conhecido e provido.